Tribunal: TJBA
Processo: 8000466-97.2018.8.05.0263
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000466-97.2018.8.05.0263 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOELSON DE OLIVEIRA Advogado(s): MOANA DELA CELA MONTEIRO PINHEIRO, ROSIMEIRE DA SILVA MOURA APELADO: MUNICIPIO DE UBAIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA APLICAÇÃO DO REAJUSTE CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 530/2016. IMPOSSIBILIDADE. ATO CAUSADOR DE AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL EXPEDIDO NOS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS ANTERIORES AO FINAL DO MANDATO DO TITULAR DO PODER EXECUTIVO. AFRONTA AO ART. 21, II, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DIFERENÇAS SALARIAIS INDEVIDAS. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I - Trata-se de ação de cobrança, na qual o autor objetiva a condenação do Município de Ubaíra ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da aplicação do reajuste concedido pela Lei Municipal n.º 530/2016 (10,67%) aos servidores efetivos do Poder Executivo; II – O art. 21, II, da Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) dispõe ser nulo qualquer ato que provoque aumento de despesas com pessoal nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao encerramento do mandado do chefe do Poder Executivo; III - A Lei Municipal n.° 530/2016 foi publicada em 16/12/2016, ou seja, em prazo inferior a 180 (cento e oitenta) dias do final do mandato do titular do Poder Executivo. Nesse contexto, cabível reconhecer que a Lei Municipal n.º 530/2016 é destituída de validade formal, porquanto conflita com o disposto no artigo 21, II, da Lei Complementar n.º 101/2000, razão pela qual a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe; IV - Recurso conhecido e não provido. Sentença de improcedência mantida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000466-97.2018.8.05.0263, em que figura como apelante JOELSON DE OLIVEIRA, e como apelado MUNICÍPIO DE UBAÍRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.